Tribunal: TJMT
Processo: 1008676-39.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008676-39.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO VINICIUS PADILHA DA SILVA DE MORAES - CPF: 095.625.301-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATA REGINA DE ARAUJO DO MONTE - CPF: 011.029.021-60 (VÍTIMA), GUILHERME REIS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ARTIGOS 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ART. 386, VII, DO CPP – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E POLICIAS MILITARES – COTEJO HARMÔNICO– CONDENAÇÃO MANTIDA
–
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se cogitar em absolvição, se o conjunto probatório acostado nos autos é firme a demonstrar a responsabilidade criminal dos recorrentes pelo crime narrado na denúncia.

Havendo prova oral da vítima, e dos policiais militares que atenderam a ocorrência, colhida sob o crivo do contraditório, demonstrando que o apelante cometeu o delito, bem como, a apreensão da chave do veículo subtraído e do simulacro de arma de fogo em seu poder, autorizam seja ratificada a condenação criminal, pelo crime de roubo circunstanciado.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto em favor de PEDRO VINÍCIUS PADILHA DA SILVA DE MORAES, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Cuiabá/MT que nos autos da ação penal n. 1008676-39.2022.8.11.0042, julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (02 vítimas), a pena de
06 (seis) anos, 02(dois) meses e 20(vinte) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de 15(quinze) dias-multa. (Sentença- Id.177407817)

Inconformado, pede a absolvição com fulcro no artigo 386, V ou VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que: “
as provas colhidas durante a instrução processual não foram escorreitamente analisadas, porquanto, examinando o arcabouço probatório, este se reveste de fragilidade, impossibilitando a manutenção de uma sentença condenatória em desfavor do apelante”
(Sic.). Sustenta, ainda, que não houve reconhecimento pela vítima. Por fim, prequestiona a matéria. (Id. 177407838)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 177407850)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. José Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 182076157)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE PROVADAS – VÍTIMA QUE RECONHECEU O ACUSADO, APRESENTANDO AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS ASSALTANTES – APELANTE PRESO EM FLAGRANTE COM A CHAVE DO VEÍCULO ROUBADO EM SEU BOLSO – PROVAS JUDICIALIZADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, por presentes os requisitos de admissibilidade recursais.

Narra a denúncia, (Id.177407769 – fls.01-05

in verbis:

“[...]No dia 09 de junho de 2022, por volta das 16h00, na residência particular localizada na Rua Tangará, casa 01, Quadra 23, Residencial Maria de Lourdes, Bairro Recanto dos Pássaros, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados GUILHERME REIS DOS SANTOS e PEDRO VINÍCIUS PADILHA DA SILVA DE MORAES, agindo em conjunto e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, com ânimo de assenhore amento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) veículo GM Chevrolet, modelo Ônix 1.0mt, de cor branca, ano 2018, placa QCF0549/MT, avaliado indiretamente em R$ 58.145,00 (cinquenta e oito mil, cento e quarenta e cinco) reais, conforme auto de avaliação indireta ID 87685017, pág. 90, de propriedade da vítima Renata Regina de Araújo de Monte, bem como 01 (um) aparelho celular Motorola Plus, 01 (um) óculos de grau e 01 (uma) mochila com material escolar, de propriedade da filha de Renata, criança com 11 (onze) anos de idade.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, a vítima Renata estava saindo de sua residência no veículo acima indicado, acompanhada de sua filha de 11 (onze) anos de idade, quando ambas foram abordadas pelos denunciados, os quais estavam em uma motocicleta. Na ocasião, enquanto o denunciado Guilherme permaneceu na motocicleta e o denunciado Pedro desceu da garupa com um simulacro de arma de fogo em punho e anunciou o assalto dizendo: “desce do carro, não tira nada, só me entrega da chave”. Diante disso, as vítimas desceram rapidamente do carro, momento em que o denunciado Pedro pegou a chave do automóvel e empreendeu fuga com o comparsa.

Após o roubo, a Polícia Militar foi acionada e passou a realizar diligência para identificar os assaltantes, sendo que, pouco tempo depois, com a ajuda do rastreador do veículo, uma equipe de policiais logrou localizá-lo abandonado na Rua Paranaguá no Bairro Planalto.

Ressai dos autos que, na mesma data, por volta das 16h00, uma outra guarnição realizava patrulhamento tático pelo Bairro Planalto, quando avistaram o acusado Pedro em frente a sua residência. Na ocasião, ao perceberem que ele tinha as mesmas características de um dos assaltantes, resolveram abordá-lo. Assim, no momento da revista pessoal, localizaram em sua cintura um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, de cor prata e em seu bolso encontraram a chave do veículo da vítima.

Durante a abordagem, os policiais militares visualizaram o acusado Guilherme dentro da residência de Pedro e ao perceberem que ele estava tentando fugir pelos fundos da casa, agiram rapidamente e conseguiram capturá-lo. Neste momento, o acusado Guilherme acabou confessando aos policiais militares que ele e Pedro cometeram o crime de roubo para quitar uma dívida de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais que possuíam com o comando vermelho. Além disso, informou que a motocicleta utilizada no assalto estaria em sua residência.

Diante dessa informação, os policiais militares se dirigiram até a residência do denunciado Guilherme e com a autorização de sua genitora, realizaram buscas em seu quarto onde encontraram outro simulacro de arma de fogo (de cor preta), bem como uma porção de substância análoga a maconha, porém não localizaram a motocicleta utilizada para a prática do crime.

Consta que a vítima foi ouvida pela Autoridade Policial e reconheceu o denunciado PEDRO VINÍCIUS PADILHA DA SILVA DE MORAES como sendo o assaltante que estava na garupa da motocicleta e que levou o seu veículo.

Ouvidos pela Autoridade Policial, os denunciados permaneceram em silêncio.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora signatária, oferece a presente DENÚNCIA contra GUILHERME REIS DOS SANTOS e PEDRO VINÍCIUS PADILHA DA SILVA DE MORAES, como incursos nas sanções do artigo 157, § 2°, inciso II, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “h”, /c o artigo 70 (02 vítimas), todos do Código Penal, requerendo seja recebida e autuada a presente denúncia, procedendo-se, posteriormente, à citação dos denunciados para apresentação de resposta à acusação, instalando-se o devido processo legal, para ao final serem, julgados e condenados, ouvindo-se durante a instrução processual penal a(s) vítima(s) e as testemunhas abaixo arroladas. [...]”

A materialidade delitiva repousa nos autos de prisão em flagrante delito (Id.
87684781 - Pág. 1), Termos de exibição e apreensão (id. 87684783), termo de entrega (id. 87684784) e termo de reconhecimento de pessoa (id. 87684788).

A autoria, por seu turno, ressoa das declarações objetivadas nos autos.

A vítima Renata Regina de Araújo de Monte,
inquirida na delegacia de polícia (Id. 87684787) e em juízo (id. 92668479). Em síntese, relatou que:

“[...] no dia 9.6.2022, por volta das 6h45min, quando estava saindo da sua residência com a sua filha de 11 (onze) anos de idade, no seu veículo Chevrolet, Ônix, cor branca, placa QCF0549, foi surpreendida por 2 (dois) indivíduos em uma motocicleta. Aduziu que o ocupante da garupa da moto desceu com uma arma de
fogo prata,
em punho, anunciado o assalto, tendo levado o carro, além da mochila com material escolar da filha, uns óculos de grau e um celular Motorola Plus.

[...]afirmou que o indivíduo que desceu da moto e anunciou o crime, portando uma arma de fogo prata, usava calça jeans, moletom cinza, e, por baixo do moletom, uma camisa listrada de cor azul clara e escuro, além de estar de capacete. Em relação ao outro indivíduo que ficou na motocicleta, afirmou que estava de capacete e de moletom.

[...]
alegou que acionou a polícia, e, que, dentro de 20 (vinte) a 30 (trinta) minutos, seu carro foi localizado abandonado, tendo sido restituído pela polícia, não logrando êxito em recuperar a mochila com material escolar da sua filha, os óculos de grau e o celular Motorola Plus.

[...]
narrou que, por volta das 16h30min, do dia 9.6.2022, recebeu uma ligação da Delegacia noticiando que localizaram uma chave de veículo e que deveria comparecer ao órgão para realizar o reconhecimento da chave e dos indivíduos presos.

[...]expôs que foi até a Delegacia, onde confirmou que a chave se tratava do seu veículo Ônix, tendo reconhecido somente o acusado Pedro como o indivíduo que estava na garupa da motocicleta e teria anunciado o roubo, com arma de fogo prata e empreendido fuga no seu automóvel. Salientou que reconheceu o réu Pedro pela roupa que ele usava, especialmente a camisa listrada azul claro e escuro.

[...] em relação ao acusado Guilherme, afirmou que não teria como reconhecê-lo como o indivíduo que pilotava a motocicleta, pois ele ficou distante do seu campo de visão e com o capacete. [...].”

Em Juízo a vítima Renata, ratificou suas declarações afirmando:

[...].

Ter visto o rosto do acusado Pedro n o momento do crime (declaração extrajudicial
-
id. 87684787), ela confirmou em sede de contraditório judicial, que reconheceu o réu Pedro pela roupa que ele vestia.

Depoimento da testemunha:
Policial Militar João Paulo Moura de Arruda
, relatou na delegacia de policia (Id.
87684785) e ratificando em Juízo (id. 92668479).

[...]
que a sua guarnição foi informada, na data de 9.6.2022, por volta das 10hs, sobre um roubo ocorrido na Rua Tangará, Residencial Maria de Lourdes, onde 2 (dois) indivíduos teriam levado o veículo Chevrolet Ônix, de cor branca, sendo que um dos indivíduos portava uma pistola de cor prata e trajava camisa listrada de cor azul e blusa moletom de cor cinza.

[...]
afirmou que a sua equipe tomou conhecimento que o veículo roubado foi localizado por uma guarnição do 3º Batalhão da Polícia Militar e foi entregue para a ofendida Renata.

[...]
aduziu
que, de posse dessas informações e durante patrulhamento tático, por volta das 16hs, identificou o acusado Pedro com as mesmas características de um dos indivíduos do roubo, notadamente a camisa azul listrada e o moletom cinza, no bairro Planalto, em frente a sua residência. Naquela oportunidade, realizou a abordagem e encontrou, na cintura do acusado Pedro, um simulacro de pistola, de cor prata, e no bolso do moletom cinza, uma chave de veículo da marca Chevrolet, que, posteriormente, foi confirmado se tratar da chave do automóvel Ônix da vítima Renata.

[...]
salientou que, durante a abordagem do acusado Pedro, foi necessária técnica de controle de submissão e algema mento ao solo para contê-lo, pois ofereceu resistência. Alegou ainda, que, durante a abordagem do réu Pedro, verificou, dentro da residência, o acusado Guilherme tentando foragir pelos fundos da casa, tendo logrado êxito em detê-lo com técnica de controle e submissão. Destacou que, após a abordagem do réu Guilherme, este confessou a prática do crime juntamente com o réu Pedro, sob a alegação de que cometeram o roubo para quitar uma dívida com o Comando
Vermelho. [...].”

O policial militar João Paulo Moura de Arruda, confirmou em Relatório de mídias os depoimentos prestados declarando ser verdadeiro. [ Id. 177407809].

Assim, nos termos do Enunciado 8, do incidente de uniformização de jurisprudência
10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Depoimento do réu
Pedro,
na delegacia de polícia quanto em Juízo, negou a prática delitiva.

“[...]reservou no direito de permanecer em silencio
(id. 87684993), e em Juízo, negou a prática delitiva. Afirmou que, no dia dos fatos, não passou bem e que dormiu a manhã inteira, acordando por volta das 15hs, quando começou a limpar a sua casa. Relatou que, no momento em que foi receber o acusado Guilherme na frente da sua residência, foi abordado pela polícia, não sendo localizado nada em seu poder. Declinou, também, que viu o simulacro de arma de fogo e a chave do veículo Ônix, somente na delegacia, tendo sofrido agressão por parte dos policiais que efetuaram a sua prisão. [...]”

Depoimento do acusado
Guilherme,
na delegacia de polícia quanto em Juízo, negou a prática delitiva.

“[...]permaneceu em silencio (id. 87684994), e, em juízo, negou a prática delitiva. Aduziu que dormiu a manhã inteira do dia 9.6.2022 e que acordou, por volta das 12h30min. relatou que foi até a casa do acusado Pedro, seu amigo, por volta das 15hs, juntamente com o seu tio, quando foi abordado pela polícia e sofreu agressões para relatar algo sobre o crime de roubo perpetrado em desfavor da ofendida Renata e da sua filha de 11 (onze) anos de idade. [...].”

Assim verifica –se que durante a instrução criminal, a vítima [Renta Regina de Araújo], narra minuciosamente a ocorrência dos fatos, bem como, a atuação de cada um dos autores do crime de roubo perpetrado alegando que se tratavam de 02 (dois) os agentes.

O recorrente foi interrogado em juízo, negou a prática delitiva.

“[...]reservou no direito de permanecer em silencio
(id. 87684993), e em Juízo, negou a prática delitiva. Afirmou que, no dia dos fatos, não passou bem e que dormiu a manhã inteira, acordando por volta das 15hs, quando começou a limpar a sua casa. Relatou que, no momento em que foi receber o acusado Guilherme na frente da sua residência, foi abordado pela polícia, não sendo localizado nada em seu poder. Declinou, também, que viu o simulacro de arma de fogo e a chave do veículo Ônix, somente na delegacia, tendo sofrido agressão por parte dos policiais que efetuaram a sua prisão. [...].”

Com efeito, a tese da defesa acerca da insuficiência probatória não prospera, pois, a palavra da vítima, que de forma coerente e firme narraram toda a dinâmica dos fatos contra si perpetrados, além disso, realizou o reconhecimento do apelante em ambas as fases.

Como se pode observar dos autos, há provas suficientes da autoria do delito imputada ao recorrente.

A vítima descreve de forma clara o momento da abordagem, relatando que foi utilizada uma arma de fogo de cor prata.

Uma guarnição da polícia militar localizou o veicula da vítima abandonado em via pública.

O policial militar João Paulo afirma, sobre o crivo do
contraditório, que após receber informações acerca do crime de roubo iniciou diligencias próximo de onde o veículo foi localizado e, com base nas características do suspeito, conseguiu localizar o apelante, qual estava em posse de um simulacro de arma de fogo de cor prata bem como a chave do veículo da vítima.

Narra ainda, que na ocasião, observou que o codenunciado Guilherme, na residência do apelante e quando viu a guarnição da polícia tentou fugir pelos fundos da casa, não obtendo êxito.

Afirma ainda o policial que em declarações informais, o recorrente confessou a autoria do crime, por uma dívida de 15.000,00 (Quinze Mil Reais) como a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Assim a prova suficiente nos autos para manter a condenação suficiente, uma vez que a prisão na posse da chave do veículo roubado, aliada a apreensão simulacro de arma de fogo com a versão narrada pela vítima, além dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, não há que se falar em insuficiência probatória.

Nesse ponto, oportuno destacar que em se tratando de crimes contra o patrimônio – delitos geralmente praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima tem sobrelevada relevância, especialmente quando em harmonia com as demais provas do processo, conforme se verifica no presente caso.

A propósito:

"(...) nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probante - porquanto foi quem sofreu a violência ou grave ameaça e, em princípio, não se propõe a acusar inocentes, senão procurar colaborar com a justiça (...)
".(TJSC: Apelação Criminal n. 0009873-77.2010.8.24.0125, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, J. 14.03.2017).

Ainda:

“[...]1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido. 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. 4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido. (STJ 5ª Turma - AgRg no AREsp 1250627/SC - Rel. Ministro JORGE MUSSI J. 03/05/2018 P. 11/05/2018).

No caso,
inobstante a negativa do apelante quanto à prática do delito em questão, o acervo probatório afigura-se robusto no sentido de ser o autor do roubo circunstanciado, o que torna insubsistente a versão apresentada em seu interrogatório.

Ademais, o recorrente [
Pedro]
foi preso em flagrante delito ainda com parte dos objetos roubados.

Assim, as premissas apresentadas nos autos, corroboram a tese acusatória.

Transcrevo o entendimento jurisprudencial deste Eg. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA - IMPROCEDÊNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRI () COLIGIDOS AOS AUTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas nos autos, especialmente pelas declarações da vítima, que efetuou reconhecimento pessoal do acusado, corroboradas pelo conjunto fático-probatório coligido ao feito
. (TJ-MT - APL: 00111905520178110042170372018 MT, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 06/02/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL. Data de Publicação: 12/02/2019).

Na espécie
não existem motivos para que haja o acolhimento dos pedidos de absolvição com base no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora:
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de PEDRO VINÍCIUS PADILHA DA SILVA DE MORAES, mantendo inalterada a Sentença. ( Id.177407817).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024